Tribunal: TJMT
Processo: 0029960-62.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029960-62.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO GONCALVES - CPF: 022.358.861-08 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A BENESSE – PRECEDENTES – PENA REDUZIDA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa. Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029960-62.2018.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Leandro Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0029960-62.2018.8.11.0042, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo à 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 162629948, invocou a condição de usuário de drogas. Alegou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico, baseada apenas nas declarações dos agentes policiais desacompanhadas de elementos de prova. Afirmou que
“não houve qualquer prova de que o entorpecente apreendido se destinava a mercancia ou que o dinheiro apreendido na residência da namorada do apelante era proveniente de ilícitos”
(
sic
). Afirmou não possuir condições financeiras para arcar com a pena de multa. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões recursais, ID. 162633158, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 168035177.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

A denúncia narra o que se segue
, ID. 164039186:

“(...) No dia 14 de julho de 2018, por volta das 19h10min, na rua J, nº 01, bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT, policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado LEANDRO GONÇALVES DE SOUZA por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do boletim de ocorrência nº 2018.221146, acostado às fls 02/03, que policiais militares receberam denúncia via CIOSP de que o indivíduo vulgo ‘Gago’, apelido do denunciado, teria efetuado disparos de arma de fogo. Assim, diante das informações passadas, os agentes deslocaram-se até a rua J, n.º 01, quadra 19, bairro Nova Conquista, nesta urbe, onde ‘Gago’ possui sua residência.

Ao chegarem no local supracitado, o denunciado, ao notar a presença dos agentes, tentou empreender fuga para o interior de sua residência, sendo que neste ínterim lançou algo ao solo.

Localizado o objeto dispensado, descortinaram que tratava-se de 01 (um) invólucro branco, apresentando massa de 12,15g (doze gramas e quinze centigramas), que apresentou resultado positivo para cocaína, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.º 344/98 AVS/MS, consoante ao laudo pericial nº 3.14.2018.45772-01 (fls. 18/20).

Efetuada a abordagem do denunciado, foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Em seguida, diante desse cenário, realizaram buscas no interior da residência do denunciado, onde localizaram em seu quarto a expressiva quantia de R$ 1.607,00 (um mil e seiscentos e sete reais), que estava escondida entre as roupas, bem como encontraram 01 (uma) tesoura e sacola picotadas, vide termo de apreensão de fl 08. (...)” (sic).

Leandro Goncalves, durante a fase extrajudicial, negou a comercialização de entorpecentes, admitindo ser usuário de drogas:

“(...) Que, o HENRIQUE ao sair na frente da loja avistou viaturas de polícia na frente da casa do interrogando e veio avisá-lo; Que, de imediato o interrogando e o HENRIQUE foram em direção da casa do interrogando; Que, um dos policial perguntou quem seria o dono da casa do interrogando e este respondeu ser o mesmo; Que, o policial já o mandou ficar com as mãos para cima e contra a parede, sendo este o muro de frente da casa do interrogado, do lado de fora do muro; Que, em seguida o policial com uma lanterna, iluminou o chão do lado de fora do muro e já quase na rua, e não junto ao citado, o policial encontrou a trouxa da droga; Que, diante disso o policial perguntou ao interrogando se poderiam fazer uma busca na casa do mesmo; Que, o interrogando disse-lhes que sim, com certeza; Que, o interrogando, juntamente com a outra enteada, KEMILLY, de 14 anos, acompanharam as buscas feitas pelos policiais; Que, foi o próprio interrogando que abriu a porta do seu quarto para que fizessem as buscas no local, onde nada de irregular foi encontrado do quarto do interrogando pelos policias; Que, ali os policiais apreenderam a quantia em dinheiro, o qual o interrogando diz que era de R$ 1.654,00, cujo valor se encontrava dentro da carteira da companheira do interrogando, na bolsa da mesma; Que, quanto a tesoura apreendida pelos militares é na verdade do material escolar da filha do interrogando de 04 anos de idade e que por isso a tesoura nem ponta possuí, sendo ela encontrada em cima do rack na sala da casa (...)”
(
sic
da p. 23 do ID. 162629926).

Em juízo, o apelante voltou a negar a prática delitiva, asseverando ser usuário de entorpecentes e que havia acabado de adquirir porção de droga para seu consumo pessoal:

“(...) eu nego todos os fatos narrados na denúncia contra mim; Que a verdade é que essa mulher que era minha, a gente estava namorando, que eu fui na casa dela e liguei para o rapaz para ele me vender uma droga; Que ele falou ‘mas você já está devendo aqui, não tem como eu liberar mais para você’; Que eu falei ‘não cara, o negócio é o seguinte, eu estou com uma televisão ali e ai eu vou te passar a televisão no valor de R$300,00, você desconta R$200,00 que eu te devo e ai você me traz pelo menos umas 10gr para eu usar e o restante do dinheiro eu vou pegando picado’; Que ele falou ‘tudo bem’; Que ele trouxe a pasta base e eu entreguei a televisão; Que na hora que ele estava entrando no carro, a polícia abordou; Que o menino jogou a droga no chão e policial foi e pegou, tinha eu acho 09gr de pasta-base de cocaína; Que ele entrou para dentro da casa da Vanessa, revistou, achou um dinheiro lá, esse dinheiro dela; Que inclusive a vizinhança lá falou que eu não morava lá, que eu só era namorado dela; Que nós fomos conduzidos para o CISC Verdão; Que esse policial da Força Tática pegou a televisão e colocou em outra viatura, que é um Pálio; Que eu já fui em outro Pálio lá na frente; Que chegou lá e apresentou o dinheiro, que foi 1600 e pouco, mas tinha pego 1800 e pouco, apresentou 1600 e pouco; Que a televisão também não apresentou; Que foi isso que aconteceu; Que essa droga era para eu usar; Que eu comprei essa droga com um rapaz que mora lá perto da casa da Vanessa; Que inclusive até ouvi falar, porque eu já fui ameaçado por uns caras lá dentro, que esse rapaz ele trabalhava para um rapaz chamado ‘Tocantins’, que está preso da PCE; Que eu não tinha apelido de ‘Gago’; Que eu não estava com arma; Que eu que abri a porta para os policiais entrarem para dentro; Que tinha um outro policial mais gordinho que entrou lá dentro, revistou tudo; Que o dinheiro estava dentro da bolsa da mulher; Que pegaram o dinheiro; Que o dinheiro estava dentro daquela bolsinha de mulher carregar; Que eu não morava lá; Que só a minha namorada morava lá; Que eu nego que eu estivesse comercializando; Que tanto é que o próprio policial, outro baixinho, eu acho que é sargento, ele falou assim ‘rapaz, você é usuário, porque estava com o dedo tudo queimado (...)’; Que ele perguntou de quem era a televisão e eu falei ‘é da minha mãe, tem nota’; Que ele perguntou ‘Por que você está dando a televisão para o cara?’ e eu fui realista, falei para ele ‘estou dando, mas não leva eu lá em casa não cara, se quiser levar eu preso leva eu, se não a minha mãe vai acabar me matando lá”
(
sic
da transcrição da sentença de ID. 162629940)

O condutor do flagrante, Policial Militar
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
, narrou terem recebido denúncia anônima indicando que a pessoa de “Gago” estava efetuando disparos de arma de fogo. Explicou que identificaram o apelante em atitudes suspeitas e presenciaram o momento em que esse dispensou objeto ao solo, posteriormente identificado com uma porção de cocaína. Afirmou terem apreendido, ainda, uma tesoura, sacola plástica picotada e a quantia de R$ 1.622,00, supostamente sem origem lícita.

Confira-se:

“(...) Que a gente recebeu, foi radiado via central da polícia militar, que um indivíduo de apelido ‘Gago’ estaria efetuando disparos de arma de fogo na Rua J; Que ele seria morador de uma determinada residência, que foi passado o endereço também; Que foi passado o endereço, o número da casa, quadra; Que a gente deslocou até o local; Que visualizamos o elemento ‘Gago’ em fundada suspeita; Que eu fui ao endereço que a central passou, que foi o endereço que a ocorrência foi passada, Rua J, bairro Nova Conquista e o número da residência; Que ele estava na residência, estava em frente; Que ele percebeu a presença da viatura e tentou foragir; Que dispensou alguma coisa ao solo; Que a gente conseguiu aproximar dele e fazer a abordagem; Que eu fiz a busca pessoal nele e encontrei uma quantia pequena em dinheiro e um molho de chaves; Que a gente voltou para ver o que ele havia dispensado e era substância entorpecente; Que diante da situação, da denúncia, a gente percebeu que o quarto dele estava trancado, o quarto que ele residia estava trancado, que ele estava com a chave no bolso; Que a gente fez a busca no quarto; Que localizei mais uma quantia em dinheiro escondido entre as roupas; Que eu não me lembro o valor; Que não era pouca quantia como a quantia que eu achei com ele; Que a quantia que eu achei com ele era pouca; Que a quantia que eu achei no quarto era diferente, era mais expressiva; Que eu continuei as buscas e achei tesoura e sacola picotada; Que geralmente eles usam o plástico para embalar o entorpecente; Que essa denúncia falava o endereço da casa e o apelido dele, ‘Gago’; Que citava o endereço da residência, mas citava que ele estava efetuando disparos de arma de fogo; Que não citou sobre drogas; Que eu não me recordo o que ele disse para explicar essa quantidade de droga que estava com ele; Que a denúncia falava em princípio sobre disparos; Que eu não conhecia ele; Que eu conduzi ele até a delegacia; Que eu consigo reconhecer ele, suspeito Leandro; Que essa pessoa que está sentada ao meu lado é a pessoa que eu conduzi até a delegacia naquele dia; Que ele é a pessoa que eu levei preso; Que essa arma de fogo infelizmente não foi encontrada; Que sobre a droga e os materiais utilizados no preparo para mim ele não deu nenhuma explicação; Que eu encontrei uma quantidade pequena de entorpecente que ele dispensou no início da abordagem; Que eu cheguei a encontrar; Que eu não me recordo se tinha mais alguém nessa casa, eu me recordo dele; Que o quarto era dele (...)”
(
sic
da transcrição da sentença de ID. 162629940).

No mesmo sentido, o PM Fernando Cesar de Oliveira relatou:

“(...) Que a princípio a gente recebeu uma denúncia via CIOSP de que nessa rua foi efetuado algum disparo de arma de fogo; Que a gente deslocou para o local; Que assim que ele visualizou a viatura ele tentou se evadir da guarnição; Que essa denúncia anônima passava o endereço, rua, casa, tudo, falava o nome, vulgo ‘Gago’; Que fizemos a abordagem; Que o cabo Ubiratan realizou a busca pessoal; Que encontrou com ele um dinheiro; Que na hora que ele tentou se evadir ele jogou algo no solo; Que fomos verificar, tratava-se de uma porção de substância análoga a pó ou a pasta-base, eu não me recordo que droga que era; Que era uma droga que ele jogou; Que fizemos a busca na casa dele; Que o invólucro que ele jogou era uma porção bem grande; Que entramos na residência dele e foi constatado lá que ele tinha uma certa quantia em dinheiro; Que ele mesmo tinha falado que naquele local ali ele vendia droga também, além da denúncia da arma de fogo; Que a gente chegou para averiguar a denúncia da arma de fogo e ele também falou isso ai; Que o denunciante também falou que o rapaz que estava lá atirava e ele também vende droga; Que eu não tenho nenhuma dúvida quanto isso; Que essa denúncia veio pelo CIOS; Que eu não tive contato com o denunciante; Que o CIOSP passou essa informação; Que a denúncia falava do disparo e que ele vendia drogas; Que depois a gente encontrou mais dinheiro dentro da casa dele; Que dentro da casa era uma quantidade significativa de dinheiro; Que com ele foi encontrado uma quantidade assim, não muito grande, pouca; Que a gente nem perguntou com relação ao dinheiro; Que a gente sabia que o dinheiro era dele, mas ele não sabia falar a procedência desse dinheiro; Que ele não esclareceu sobre o dinheiro; Que a droga estava com ele; Que a gente viu ele jogando no chão; Que ele não falou nada para explicar a origem dessa droga, o que ele iria fazer com ela; Que eu reconheço esse rapaz que esta sentado ao meu lado como sendo a pessoa que eu conduzi para a delegacia; Que eu não tenho nenhuma dúvida de que esse rapaz que está sentado ao meu lado é a pessoa que eu conduzi; Que até quando eu o prendi, ele estava de cavanhaque ou bigodinho (...)”
(
sic
da transcrição da sentença de ID. 162629940).

A corroborar o alegado, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 18, ID. 162629926, descreve a apreensão de:

“R$ 1.622,00 reais

01 Chave de veículo

01 Tesoura azul

Diversas sacolas picotadas

01 trouxa de substância análoga à pasta base de cocaína”

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ela sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Ademais, embora tenha afirmado que os valores apreendidos pertenciam a sua namorada e que eram provenientes de seu trabalho, nota-se que também não há provas a subsidiar essa versão, nem mesmo o suposto holerite apresentado aos agentes policiais.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a apreensão de porção de cocaína, junto de tesoura e sacolas plástica picotada para a embalagem e comercialização da droga, além das circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas de destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes – cocaína – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, embora inexista recurso quanto à dosimetria da pena, passo a analisá-la, em razão da necessidade de correção de ofício.

Na 1ª fase, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes foi fixada no mínimo legal à espécie, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, ausente agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permaneceu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, negou-se as
benesses do tráfico privilegiado p
or entender estar comprovada a dedicação criminosa do apelante, porquanto esse responde a outra ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas:

“(...) Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado mostra dedicação ao tráfico de droga, tanto que responde a outro processo criminal posterior aos fatos narrados na denúncia, N.°0015081-16.2019.811.0042 - Código 572175 perante a 13ª Vara Criminal, pelo crime de tráfico de drogas.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...)”
(
sic,
ID. 162629940).

Com relação ao argumento exposto pelo juízo sentenciante, relembro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Assim, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, ainda que o apelante responda por outra ação penal, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado com base neste argumento.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Fixada essas premissas, reduz-se, de ofício, a pena Leandro Gonçalves para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Por derradeiro, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

A esse respeito:

“
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
.” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, reconheço a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343,
e, consequentemente, reduzo a pena de Leandro Gonçalves para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023